Tribunal: TJSP
Processo: 1502091-20.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos – Traficância devidamente delineada - Versão do réu restou incomprovada - Palavras dos policiais militares – Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública e foram corroborados pelas demais provas – Ausência de demonstração de que teriam intenção de

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos – Traficância devidamente delineada - Versão do réu restou incomprovada - Palavras dos policiais militares – Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública e foram corroborados pelas demais provas – Ausência de demonstração de que teriam intenção de prejudicar o réu - Impossibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 - Traficância comprovada - Condenação era de rigor - Penas muito bem dosadas – natureza e quantidade da droga - Aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas – Impossibilidade – circunstâncias do caso concreto que indicam a dedicação do acusado à atividade criminosa – Regime fechado mantido - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502091-20.2019.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante SAMUEL
SANT ANA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
2
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0530
Origem: 2a Vara Criminal/Jacareí
Magistrado: Fernanda Ambrogi
Apelante: SAMUEL SANT'ANA DA SILVA
Apelado: Ministério Público
Voto no 40245
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e
autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos

Traficância devidamente delineada - Versão do réu restou
incomprovada - Palavras dos policiais militares
Não
haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se
revestem de fé-pública e foram corroborados pelas demais
provas Ausência de demonstração de que teriam intenção
de prejudicar o réu - Impossibilidade de desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 - Traficância
comprovada - Condenação era de rigor - Penas muito bem
dosadas natureza e quantidade da droga - Aplicação do
redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas

Impossibilidade
circunstâncias do caso concreto que
indicam a dedicação do acusado à atividade criminosa

Regime fechado mantido - Sentença mantida - Recurso
improvido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto por SAMUEL SANT'ANA DA SILVA contra r.
sentença (fls. 306/314) que o condenou por incursão no
crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 anos
e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 583 dias-multa no piso.
Narra a inicial acusatória, que no dia 13
de dezembro de 2019, por volta das 23h28min, na Avenida
Sebastião Lopes, próximo ao n° 206, Bairro Nova
Esperança, comarca de Jacareí, o apelante, trazia consigo e
transportava, para entrega a terceiros com fim de
consumo, um tijolo e uma porção de maconha e um pino
contendo cocaína, ambas sem autorização e em desacordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
3
com determinação legal e regulamentar.
Segundo foi apurado, policiais militares
realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando
avistaram o veículo Gol, branco, placas DEX 6756,
conduzido pelo acusado trafegando pela contramão de
direção.
Diante desta circunstância, os milicianos
passaram a acompanhar o veículo, ocasião em que viram o
denunciado dispensando algo pela janela.
O veículo foi abordado e os policiais
retornaram ao local em que o apelante havia dispensado
algo, tendo sido constatado que era um tijolo de maconha
prensada. No interior do veículo estava a esposa do
apelante, o filho do casal de cinco anos e um adolescente.
Procedida
busca
no
veículo,
foi
encontrado em uma sacola no porta-malas, juntamente com
roupas da esposa do apelante, uma pequena porção de
maconha e um pino de cocaína, os quais apurou-se
pertencer ao apelante.
Também foi apreendido um aparelho
celular e a quantia de R$ 72,00 pertencente a SAMUEL.
Constatou-se um total de 764,6 gramas
de maconha.
A Defesa apela, requerendo a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação para o crime previsto no art. 28, lei
11343/06, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, a
aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 33,
§4o, Lei 11343/06 no patamar máximo, a fixação de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
4
inicial aberto e a declaração de inconstitucionalidade da
pena de multa (fls. 335/356).
Contrarrazoado
o
recurso
(fls.
359/362), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 377/390).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade e a autoria do delito de
tráfico de drogas restaram incontestes no auto de prisão
em flagrante (fls. 01), no boletim de ocorrência (fls. 19/21),
no auto de exibição e apreensão (fls. 22), no laudo
provisório (fls. 77/78), no exame toxicológico (fls.
104/105), bem como nas provas orais coletadas.
Na fase administrativa, o réu negou a
propriedade das drogas (fls. 07).
Em Juízo, alterou sua versão, dizendo
agora que realmente estava transportando a droga
mencionada na denúncia em seu veículo, mas alegou ser para
seu próprio uso. Disse que compra grandes quantidades
porque trabalha viajando. Disse que trabalha como
instalador de ar condicionado e ganha aproximadamente
R$1.300,00 por mês e pagou setecentos reais pela droga
(gravação nos autos).
Não se pode acolher as falas do réu com
credibilidade, sendo que a versão por ele ofertada, além de
restar isolada nos autos e não ser confirmada pelo restante
do conjunto probatório, é altamente inverossímil.
Seria um verdadeiro absurdo acreditar
que as drogas adquiridas pelo réu seriam para seu uso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
5
sendo que quase 01 quilo de maconha é quantidade
altamente incompatível com o mero consumo pessoal, até
porque pela maconha não ser sintética tal droga estraga ou
embolora, sendo impossível que ele consumisse quase 800g
de maconha.
E além de tamanha quantidade de
drogas ser incompatível com o mero consumo pessoal,
também é incompatível com a condição financeira do
acusado.
Ora, o réu alegou ganhar R$ 1.300,00,
não sendo crível que pudesse gastar tanto dinheiro , para
compra de quase 01 quilo de entorpecentes para seu mero
consumo.
Mas não é só.
Deve-se
considerar,
ainda,
os
depoimentos dos policiais militares ouvidos que, prestados
em Juízo, sob o crivo do contraditório, foram
extremamente coerentes, claros e harmônicos, sendo que
narraram os fatos com precisão e riqueza de detalhes.
Vejamos.
O policial Adriano do Carmo Silva contou
que se encontravam em patrulhamento de rotina e quando
estavam saindo do bairro avistaram réu conduzindo um
veículo na contramão de direção e então começaram a
persegui-lo, porque após ordem de parada, ele não
obedeceu. Viram, então que ele arremessou um tijolo de
maconha do carro. Disse que na bolsa da esposa havia outro
pedaço de maconha que era exatamente o pedaço faltante
do tijolo de maconha arremessado. Disse que o réu e sua
esposa estavam muito nervosos (gravação nos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
6
Exatamente no mesmo sentido as falas
do policial militar Jackson Vieira Nunes.

Portanto, os policiais foram unânimes
em relatar que após avistarem o acusado, este demonstrou
nervosismo e dispensou um pacote, onde foi encontradas um
tijolo de maconha.
Assim, inexistem nos autos elementos
capazes de afastar as falas dos policiais ouvidos, não sendo
demonstrado que tivessem qualquer intenção ou motivo para
prejudicar o réu, acusando da prática de um crime tão
grave pessoa que sequer conheciam.
Além disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para
desempenhar a nobre função de proteção da população,
possuem fé-pública, sendo seus depoimentos dignos de
crédito e plena validade.
Com efeito, o Estado tem seus agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual
irregularidade
ou
interesse
particular
na
condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela.
No mais, não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição
de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste
sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
7
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários de reminiscências especiosas. Desde
que verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra
de, precisamente, pessoas a quem o Estado
confere a missão importantíssima de, coibindo
o crime, operar, e nada menos, a própria
prisão.” (RJTJESP
136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Ademais,
como
afastaríamos
tais
palavras, se na esmagadora maioria das prisões por crime
de tráfico as únicas testemunhas são os próprios policiais
condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
8
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente réus em casos como o presente,
em que a fala dos policiais acaba sendo determinante para a
condenação.
Por outro lado, os depoimentos das
testemunhas de defesa não enfraquecem a prova.
A testemunha Ricardo, não presenciou
os fatos, dizendo apenas que sabe que o acusado foi
internado na Instituição Jovem no ano de 2.018 pelo
período de seis meses, por dependência de química de
maconha e álcool.
Gabriel Patrick disse que estava no
carro no momento da abordagem porque o réu estava lhe
dando uma carona, mas não viu quando ele dispensou a
droga.
A esposa do apelante Evelise, arrolada
pela Defesa, disse que as drogas eram para consumo deles
apenas (gravação nos autos).
Ora, o depoimento da esposa do acusado
deve ser visto com reservas, já que como genitora tentará
isentá-lo de maior responsabilidade.
Registre-se,
ainda,
que
para
configuração do crime de tráfico não se faz necessário que
sejam presenciados atos de comercialização, que sejam
apreendidos apetrechos para fabrico ou embalo de drogas,
nem mesmo que seja constatada a presença de usuários no
local, eis que este delito é crime de ação múltipla,
admitindo várias condutas, como, ter em depósito e trazer
consigo a substância entorpecente para fins de tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
9
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda
ou simples porte da droga, desde que não seja
para consumo pessoal. Daí não haver falar em
mero auxílio ao uso de drogas, visto que a
paciente foi flagrada na posse de maconha e
cocaína. (STJ - HC 211.467/DF, Rel. Min.
OG FERNANDES, 6a TURMA, julgado em
16/08/2011, DJe 31/08/2011).
Demais disso, ainda que, eventualmente,
fosse o réu usuário de drogas
tal fato, por si só, não é
hábil a afastar a configuração do crime de tráfico ou a
demonstrar que a enorme quantidade drogas apreendidas
em seu poder seria para consumo pessoal, eis que muitos
traficantes se utilizam deste expediente para sustentar o
próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante,
mormente na hipótese vertente, em que ambas
se mesclam no mesmo agente, preponderando a
última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA -
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O
USO
DE
ENTORPECENTE
-
NÃO-
CABIMENTO. Não é necessário que o acusado
seja
surpreendido
comerciando
a
droga
apreendida para que seja configurada a
conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O
tráfico de entorpecentes é um crime de ação
múltipla, em que se admite várias condutas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
10
Impossível a desqualificação de tráfico para o
uso de entorpecente tendo em vista que o
recorrente não comprovou, na fase instrutória,
a destinação da droga para o uso pessoal, pelo
contrário, ficaram evidenciados os atos de
traficância pela quantidade e a forma em que a
droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack'e
um
pacote
de
cocaína).
Mesmo
que
consideremos o fato do acusado ser usuário
de 'crack' e cocaína, tal condição não
afasta
a
qualificação
de
traficante,
ocorrendo a absorção do delito de porte para
uso pelo de tráfico.” (Apelação Criminal No
1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De
São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des.
Sérgio Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Assim,
ainda
que
o
réu
negue
a
comercialização dos entorpecentes, a Justiça não pode
fechar os olhos para as evidências dos autos, devendo o
Poder Judiciário estar sensível às artimanhas, cada vez
mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos criminosos para se
furtarem da aplicação da lei penal.
Assim, a prova da traficância deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no
presente caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, que seu
objetivo era a comercialização das drogas: pelas drogas
apreendidas, por sua vultosa quantidade, pelo local da
abordagem, pelos depoimentos firmes e coerentes dos
policiais, bem como pela sua versão altamente inverossímil.
Evidente
que,
cada
um
destes
elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a
reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática
do tráfico.
Daí porque incabível a absolvição ou,
ainda, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
11
11.343/06, como pleiteado pela I. Defesa.
Nada mais quanto ao mérito, passo a
analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, tendo em vista a
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (764,6
gramas de maconha) e o fato de transportá-la em um carro
onde havia um adolescente e seu filho de apenas 05 anos de
idade, a pena-base foi corretamente fixada em 05 anos e 10
meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, o que fica
mantido.
Ora,
o
art.
42
da
Lei
11.343/06
determina expressamente que a natureza e a quantidade da
substância entorpecente apreendida sejam consideras na
fixação da pena-base, inclusive com preponderância sobre os
ditames do art. 59 do Código Penal.

Ora, o acusado transportava um tijolo de
maconha, além de outra porção da mesma droga e um pino de
cocaína.

Não bastasse, conduzia o carro com a
droga onde também estavam seu filho de cinco anos e um
adolescente, o que demonstra ousadia e personalidade
desvirtuada.
Por fim, impossível aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06, já que no presente caso, as
circunstâncias indicam claramente a dedicação do acusado à
atividade criminosa, fazendo do tráfico seu meio de vida.
Como se sabe, a nova Lei de Drogas
recrudesceu
o
tratamento
aplicado
aos
traficantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
12
agravando a dosagem penal, passando a variar de 05 a 15
anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

Da mesma feita, passou a criar uma causa
de redução, diminuindo o rigor da norma a fim de beneficiar
o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”,
desde que atendesse a determinados requisitos.

Com efeito, para fazer jus à aplicação do
redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser
primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à
atividade criminosa ou integrar organizações criminosas.

Ocorre que, no caso dos autos foi
apreendido grande quantidade de maconha, que aria para
fazer milhares de porções individuais, além de dinheiro de
origem não comprovada, o que indica sua participação em
organização criminosa voltada para a prática do crime de
tráfico.
Ora, tais circunstâncias deixam mais do
que claro que estava envolvido com a traficância de grande
monta e de forma não eventual, uma vez que tamanha
quantidade de drogas não se obtém facilmente, do dia para
noite, nem de forma isolada
Assim, não pode ser tido como pequeno
traficante e ser beneficiado com a mesma redução de pena
daquele que vende, ocasionalmente, algumas poucas porções
de maconha em uma esquina, eis que, tal redução, dar-se-ia
em afronta ao princípio da individualização das penas.

Assim, à luz das peculiaridades do caso
em tela, em que pese a primariedade do réu, é inegável que as
circunstâncias concretas do delito praticado, a grande
quantidade de droga apreendida, impedem a aplicação do §
4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
13
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que a elevada quantidade de droga e as
circunstâncias que indicam a dedicação do acusado à
atividade criminosa afastam a aplicação do §4o, do artigo
33, da Lei no 11.343/06, mesmo em se tratando de réu
primário, e sem antecedentes, como no caso ora em exame:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.

TRÁFICO

ILÍCITO

DE
ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO
À SANÇÃO CORPORAL TOTAL DE 5 ANOS
E 10 MESES DE RECLUSÃO. ELEVADA
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS
DROGAS

APREENDIDAS.
PENA-BASE
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N.
11.343/2006. NÃO RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS QUE
DENOTAM QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
PENA
INALTERADA. INVIABILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL.
REGIME

FECHADO. PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIA

JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.

MANUTENÇÃO

DO
REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior
Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo
Tribunal
Federal,
não
tem
admitido
a
impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso próprio, prestigiando o
sistema recursal ao tempo que preserva a
importância e a utilidade do habeas corpus,
visto permitir a concessão da ordem, de ofício,
nos casos de flagrante ilegalidade. - Consoante
o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na
fixação da pena do crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
14
drogas,
o
juiz
deve
considerar,
com
preponderância sobre o previsto no artigo 59
do Estatuto Repressivo, a natureza e a
quantidade da substância entorpecente, a
personalidade e a conduta social do agente. No
caso, a pena-base foi fixada apenas 1/6 acima
do mínimo legal em razão da quantidade
elevada e da variedade dos entorpecentes
apreendidos,
estando,
portanto,

em
consonância ao dispositivo legal mencionado
e à jurisprudência desta Corte. Precedentes. -
Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa
a pena-base acima do mínimo em razão da
quantidade e variedade das drogas apreendidas
e afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 em razão da dedicação do
paciente à atividade criminosa, que ficou
evidenciada pela elevada quantidade e
variedade das drogas apreendidas e pelas
circunstâncias
em
que
ocorreu
o
delito.
Ademais, para afastar a conclusão de que o
paciente não se dedica às atividades
criminosas, seria necessário o revolvimento
de todo o conjunto fático-probatório amealhado
durante a instrução probatória, o que é
vedado na via estreita do habeas corpus, de
cognição sumária. Precedentes. - Inalterada a
pena aplicada, fica prejudicado o pleito de
substituição da sanção corporal, uma vez que o
patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão não
atende ao requisito objetivo do art. 44, I, do
Código Penal. - Estabelecida a pena-base
acima do mínimo legal, com lastro em
fundamentação idônea, no caso, a quantidade e
a variedade das drogas apreendidas, as quais
também foram levadas em conta para justificar
a não aplicação do redutor previsto no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006, deve ser mantido o
regime fechado para a prevenção e a repressão
do delito perpetrado, nos moldes do art. 33,
§ 3o, do Código Penal e art. 42 da Lei n.
11.343/2006. Precedentes.
-
Habeas
corpus
não
conhecido.”
(HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
15
365.582/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da
Fonseca,
Quinta
Turma,
julgado
em
13/12/2016, DJe 01/02/2017). g.n.
Frise-se
que
mencionado
parágrafo
emprega o termo “poderão”, o que seguramente indica não
ser obrigatória a redução.

Nesse sentido:

“A diminuição permitida pelo § 4o do art. 33,
por outro lado, não pode ser concedida. A lei
dispõe que as penas poderão ser reduzidas, o
que faculta ao juiz sua concessão, após a análise
do caso concreto, respeitado o princípio da
individualização
da
pena.
Na
hipótese,
a
quantidade de droga apreendida, aliada aos
informes policiais de que o apelante já se
dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes e
ao fato de o apelante ter sido preso em
companhia de usuários de drogas, demonstram a
conduta social e a personalidade do agente
voltada para o crime. Tais circunstâncias
impedem a concessão do redutor, já que o
apelante não pode ser considerado pequeno
traficante” (TJSP,
Ap.990.08.078177-4,
9a
Câmara, Rel. Galvão Bueno, j. 29/01/2009).

Inviável o acolhimento do pleito defensivo
de afastamento da pena de multa fixada.
A fixação da pena de multa foi correta,
eis que atendidos os ditames do art. 49, caput e §1o e art. 60,
ambos do Código Penal, sendo inviável o afastamento ou a
diminuição pretendida pela defesa, pois já fixada no mínimo
legal.
A pena de multa é preceito secundário do
tipo penal em estudo, por isso deve ser fixada, atendendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
16
principalmente, à situação econômica do réu, bem como
levando em consideração o quantum de pena privativa de
liberdade aplicada, devendo guardar proporcionalidade com
esta.
A condição socioeconômica do réu é levada
em consideração quando da estipulação do valor do dia-multa.
Assim, no caso em exame, as condições econômicas do
recorrente já foram consideradas pelo ilustre Magistrado
quando da quantificação do valor do dia-multa no piso legal.
Eventual impossibilidade de pagamento da
pena pecuniária ou de parcelamento poderá, ainda, ser
analisada quando do momento da execução da pena, sendo
competente para analisar o pedido de abrandamento ou
isenção da pena pecuniária o Juízo das Execuções Criminais.
Mantenho o regime fechado.
Cumpre registrar que o Magistrado
pode fixar o regime inicial de cumprimento da pena de
acordo com seu convencimento, - respeitados os ditames
legais para tanto
estabelecendo aquele que será
suficiente para reprovação e prevenção do delito, nos
termos do artigo 59, inciso III, do Código Penal e §3o do
art. 33 do Código Penal.
Ora, o apelante foi surpreendido com
grande quantidade de maconha, o que recomenda a fixação
de regime inicial mais gravoso.
Desse modo, a conduta praticada pelo
acusado revestiu-se de enorme gravidade, restando
inviabilizada a fixação de regime inicial mais brando, pois, a
despeito da primariedade do acusado, a quantidade de
penas aliado a gravidade dos fatos não indicam que a
fixação de regime inicial menos severo será suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502091-20.2019.8.26.0617 -Voto no 40245 - J
17
a repressão e prevenção do delito em tela.
Cumpre observar, ainda, que o ilícito
do qual ora se trata tem como principal engrenagem motora
a dependência química e psíquica, principalmente por parte
de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por
resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de
crimes mais graves em prol do sustento de tal vício.
Deve-se salientar, também, que tal
ilícito leva à dependência psíquica, o que acaba por
acarretar o cometimento de crimes mais graves para
sustentar a dependência; daí o reconhecimento de
periculosidade de forma tal que o regime fechado
permitirá, para eventual progressão, melhor exame.
Outrossim, não há que se falar em
conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva
de direitos, porque as penas superam 4 anos de reclusão,
sendo, destarte, referida substituição vedada nos termos
do art. 44, I, do Código Penal.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal qual foi
lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator